Tribunal: TJMT
Processo: 1032721-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032721-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDIRA BUENO DOS SANTOS - CPF: 622.256.341-49 (AGRAVADO), DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% ANTES DA FASE CONCILIATÓRIA. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Valdira Bueno dos Santos. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para: (i) limitar os descontos mensais de contratos bancários a 30% da remuneração líquida da autora; (ii) determinar a restituição do valor de R$ 3.081,87, correspondente a descontos superiores ao limite estipulado; e (iii) fixar multa diária em caso de descumprimento. O agravante sustentou a legalidade dos descontos e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência, em ação fundada na Lei do Superendividamento, para limitar descontos bancários a 30% da renda líquida do consumidor antes da fase conciliatória; (ii) estabelecer se a ausência de plano de pagamento e da tentativa de conciliação inviabiliza o deferimento de medidas antecipatórias no procedimento do art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência no procedimento de superendividamento exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quando se trata de interferência em cláusulas contratuais previamente pactuadas.

4.

O procedimento previsto no art. 104-A do CDC exige, como fase inicial, a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor e a realização de audiência conciliatória com os credores, sendo incabível a limitação prévia dos descontos sem a observância dessas etapas.

5.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a limitação dos descontos a 30% da remuneração do devedor depende da instauração da fase conciliatória e da análise do plano de pagamento apresentado, não sendo suficiente a simples alegação de superendividamento.

6.

No caso concreto, a parte autora não apresentou plano de pagamento nem foi oportunizada a audiência com os credores, o que afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos mensais em ação de superendividamento exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A limitação de descontos a 30% da renda líquida do consumidor no contexto da Lei do Superendividamento somente pode ser analisada após a apresentação do plano de pagamento e realização da audiência conciliatória, conforme art. 104-A do CDC.

3.

A ausência de cumprimento das fases procedimentais do art. 104-A do CDC inviabiliza a concessão de medidas liminares que alterem obrigações contratuais previamente assumidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais no 1007129-73.2025.8.11.0004, ajuizada em seu desfavor de
VALDIRA BUENO DOS SANTOS.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial nos seguintes termos:

a) DETERMINAR
que o BANCO DO BRASIL S.A. se abstenha de efetuar descontos na conta da autora em percentual superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, considerando os contratos especificados (Operações Especiais no 158574400, 153255431, 120978305, 149815240 e Cédula de Crédito Bancário no 057114395), até ulterior decisão ou julgamento final da lide;

b) DETERMINAR
a restituição do valor de R$ 3.081,87 (três mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), correspondente a 70% dos proventos da autora indevidamente retidos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

18.

FIXO
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente decisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, LIMITADA a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias.

O agravante sustenta que inexiste qualquer irregularidade nos atos praticados por este, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do CPC para a concessão da medida.

Alega que, para que haja a responsabilização do agravante, é necessária a demonstração de ato ilícito, consubstanciado em falha na prestação do serviço, da efetiva ocorrência de dano e do nexo causal entre a conduta e o dano.

Argumenta que, quando da contratação de empréstimos pelo cliente, o mesmo fica ciente do valor, vencimento e quantidades de parcelas a serem pagas, bem como é informado dos juros prefixados praticados pelo Banco, inclusive IOF, sendo o pagamento do financiamento e respectivos encargos efetuados por meio de débito na conta corrente no primeiro momento no dia do vencimento, tudo autorizado para a operação conforme Cláusulas do Contrato de Abertura de Crédito.

Afirma que o desconto em conta corrente não se trata de penhora de vencimentos e/ou prática abusiva, mas sim cláusula inserida no contrato de empréstimo que versa autorização para o Banco debitar da conta corrente valor suficiente para quitar a parcela da operação, prática corriqueira em operações dessa natureza.

Diante
disso
, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como seu provimento para revogar a decisão que determinou a limitação dos descontos referentes ao contrato de empréstimo discutido nos autos.

O pedido liminar
foi
indeferido em ID. 316622851.

Contrarrazões
apresentadas
em ID. 322749884.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de concessão de tutela de urgência, em ação de superendividamento, para limitação dos descontos mensais oriundos de contratos bancários a 30% da renda líquida do consumidor, antes da audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento.

Na origem, a parte autora alegou estar em situação de superendividamento, comprometendo mais de 70% de sua renda líquida com descontos oriundos de contratos bancários. Requereu, liminarmente, a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida.

Pois bem.

Nos termos do art. 104-A do CDC, com redação dada pela Lei no 14.181/2021, é possível ao consumidor superendividado instaurar processo de repactuação de dívidas, mediante apresentação de plano de pagamento e realização de audiência de conciliação com os credores.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Esse procedimento possui duas fases e devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes.

A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório

O procedimento tem como objetivo assegurar a preservação do mínimo existencial, desde que presente a boa-fé do devedor.

Assim, a concessão de tutela antecipada para limitar previamente os descontos depende da demonstração cabal da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC), especialmente porque afeta obrigações contratuais previamente ajustadas entre as partes.

No caso concreto, embora a agravada tenha alegado comprometimento de mais de 70% de sua renda líquida com dívidas, não apresentou plano de pagamento, tampouco foram oportunizadas manifestações dos credores na via conciliatória.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos deve observar o rito do superendividamento, com prévia análise do plano de pagamento e tentativa de composição entre as partes:

“Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor...” (TJMT, AI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16/08/2023).

E
ainda
:

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.o 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART . 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora
.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001416-66.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO.Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).
Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.”
(RAI n.o 1017555-30.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023.

Assim
, impõe-se a revogação da decisão agravada, porquanto ausentes elementos suficientes para concessão da tutela de urgência nos moldes deferidos.

Diante
do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada, afastando os efeitos da tutela antecipada que limitou os descontos mensais ao percentual de 30% da renda líquida da autora, até ulterior deliberação após a fase conciliatória e apresentação do plano de pagamento nos termos do art. 104-A e seguintes do CDC.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026